Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702201-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMBU PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos Embargos à Execução, Feito no 0710484-52.2019.8.07.0016, propostos pelas Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a alegação de excesso de penhora (BACENJUD). Pedem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “para os fins de reconhecer o excesso nas penhoras ora efetivadas (R$ 1.205.132,44), em virtude da realização das penhoras no dobro do valor ora executado, determinando, por conseguinte, o imediato levantamento da importância de R$ 602.566,22 (seiscentos e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).” (Num. 22665372 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 22665379). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos Embargos à Execução, Feito no 0710484-52.2019.8.07.0016, rejeitou a alegação de excesso de penhora (BACENJUD). A matéria já foi objeto de decisão da egrégia Quinta Turma Cível no AI 0706981-71.2019.8.07.0000, acórdão n.o 1.195.224 cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DEVIDOS. DUPLICIDADE. EXCESSO DE PENHORA. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO IMEDIATO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. Tendo em vista que fora comprovado pelas Agravantes o bloqueio do valor devido em duplicidade, necessário se faz a imediata liberação da integralidade de uma das penhoras, sob pena de incorrer-se em excesso de penhora. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1195224, 07069817120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão em questão transitou em julgado em 10/10/2019, de modo que a questão referente ao excesso de penhora no caso concreto não mais comporta discussão, haja vista que, conforme disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Nesse descortino, registro que a via adequada para a preservação da autoridade das decisões do Tribunal é a Reclamação, nos moldes dos artigos 988 e seguintes do CPC e 196 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, ressalvada, ainda, a via administrativa competente para eventual correição da conduta do Juiz de origem. Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via eleita. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador